Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713805-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO EMBARGADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestação ante a certidão constante do ID 71836369 e, após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília, 19 de maio de 2025 14:58:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador